Tribunal: TJPA
Processo: 0800019-49.2018.8.14.1465
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800019-49.2018.8.14.1465

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO, MUNICIPIO DE AVEIRO

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS MUNIC DE AVEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS. SERVIDORES MUNICIPAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações Cíveis interpostas por
MUNICÍPIO DE AVEIRO e SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVEIRO,
contra
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Aveiro
nos autos da Ação de Cobrança de salários

com pedido de Tutela de Urgência
inaudita altera parte
, ajuizada pelo Sindicato em face do Município de Aveiro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que condenou o Município ao pagamento das verbas salariais devidas aos servidores que comprovaram seu vínculo.

III. Razões de decidir

3.
A Constituição Federal, por meio da extensão de direitos sociais previstos no artigo 7º, garante ao servidor público o direito ao pagamento integral de salário compatível com a função, o que inclui o décimo terceiro salário.

4.
O Município não se desincumbiu do ônus de demonstrar a quitação do débito, qual seja, o pagamento dos valores devidos a seus servidores que comprovaram o vínculo nos autos.

5.
Comprovado o vínculo e a prestação de serviços, sendo o pagamento fato que extingue a obrigação, bem como não havendo nos autos nenhuma prova de seu adimplemento, ônus que competia ao Ente Municipal, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7º; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
REMESSA NECESSÁRIA, 26539283
, Rel.
ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em
06/05/2025; REMESSA NECESSÁRIA 2016.03975381-67, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-10-20, Publicado em 2016-10-20.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO às Apelações
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis (
processo nº

0800019-49.2018.8.14.1465
- PJE)

interpostas por
MUNICÍPIO DE AVEIRO e SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVEIRO

contra
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Aveiro
nos autos da Ação de Cobrança de salários

com pedido de Tutela de Urgência
inaudita altera parte
, ajuizada pelo Sindicato em face do Município de Aveiro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Diante do exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
os pedidos constantes na inicial, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, com o fim de: a)
CONDENAR
o requerido
MUNICÍPIO DE AVEIRO
, em virtude de os sindicalizados
RIVANILSON DOS SANTOS SILVA, ZENILDETE DOS SANTOS PARINTIS, ADEMILSON NASCIMENTO SILVA, ADIMILSON AMARAL ROCHA, ADONAY WERTHER GOMES MOTA, ALVAMOR XAVIER CORRÊA, ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA FILHO, ANA MARIA PAES FEITOSA (pessoa falecida), ANTÔNIA LUZENILSE ALVES PEDROSO, ANTÔNIO REDINEI NOBRE DE SOUSA
e
AVELINO PEREIRA
terem comprovados seus respectivos vínculos de servidores públicos efetivos municipais, a
pagar:
as remunerações de outubro de 2016, novembro de 2016, dezembro de 2016 e décimo terceiro salário do ano de 2016 de
RIVANILSON DOS SANTOS SILVA
, as remunerações de outubro de 2016, novembro de 2016 e dezembro de 2016 de
ZENILDETE DOS SANTOS PARINTINS
, as remunerações de outubro de 2016, novembro de 2016, dezembro de 2016 e décimo terceiro salário do ano de 2016 de
ADEMILSON NASCIMENTO SILVA
, as remunerações de novembro de 2016, dezembro de 2016 e décimo terceiro salário do ano de 2016 de
ADIMILSON AMARAL ROCHA
, as remunerações de novembro de 2016, dezembro de 2016 e décimo terceiro salário do ano de 2016 de
ADONAY WERTHER GOMES MOTA
, as remunerações de novembro de 2016, dezembro de 2016 e décimo terceiro salário do ano de 2016 de
ALVAMOR XAVIER CORRÊA
, as remunerações de novembro de 2016, dezembro de 2016 e décimo terceiro salário do ano de 2016 de
ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA FILHO
, a remuneração de outubro de 2016 de
ANA MARIA PAES FEITOSA (pessoa falecida)
, as remunerações de outubro de 2016, novembro de 2016, dezembro de 2016 e décimo terceiro salário do ano de 2016 de
ANTÔNIA LUZENILSE ALVES PEDROSO
, as remunerações de novembro de 2016, dezembro de 2016 e décimo terceiro salário do ano de 2016 de
ANTÔNIO REDINEI NOBRE DE SOUSA
e as remunerações de novembro de 2016, dezembro de 2016 e de décimo terceiro salário de 2016 de
AVELINO PEREIRA
, corrigidos monetariamente com base no IPCA, acrescidos de juros de mora segundo a taxa SELIC (Lei 14.905/24, de 28/6/2024); b)
CONDENAR
o requerido
MUNICÍPIO DE AVEIRO
, em virtude de a sindicalizada
ARIMILCE LIMA DOS SANTOS
ter comprovado que na época dos fatos possuía vínculo de agente pública municipal temporária, a pagar
as remunerações de maio de 2016, junho de 2016, julho de 2016, agosto de 2016, setembro de 2016, outubro de 2016, novembro de 2016, dezembro de 2016 e décimo terceiro salário de 2016 de
ARIMILCE LIMA DOS SANTOS
,

corrigidos monetariamente com base no IPCA, acrescidos de juros de mora segundo a taxa SELIC (Lei 14.905/24, de 28/6/2024);
JULGA-SE IMPROCEDENTE
os pedidos dos sindicalizados
ALBENOR DOS SANTOS ROCHA, PAULO RONALDO DIAS DOS SANTOS, ROSILENE MARIA DOS SANTOS SOARES, AGNALDO COSTA PINHO, ALBERTO DAVI ROCHA, ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA, ANA SANDRA FERREIRA DE SOUZA
e
ANGELA MARIA FERREIRA SOARES
constantes na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito para esses substituídos. Ante a sucumbência da ré, considerando ainda a sucumbência mínima da parte autora,
condena-se
o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id. 21951502), o MUNICÍPIO DE AVEIRO
alega a ausência de comprovação do vínculo e a impossibilidade de condenação baseada em documentos unilaterais, sem a devida verificação dos registros oficiais do ente público, que poderiam atestar a efetiva prestação do serviço.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Em recurso adesivo (Id. 21951507), o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVEIRO afirma que a decisão recorrida incorreu em erro na análise da prova documental apresentada, pois todos os servidores listados na inicial comprovaram, por meio de documentos fáticos e incontroversos, a existência do vínculo empregatício com o Município de Aveiro, sendo juntados aos autos contracheques e fichas financeiras que demonstram, de forma inequívoca, que os servidores mantinham vínculo empregatício com o Município à época dos fatos narrados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para manter a sentença recorrida nos termos em que foi proferida pelo Juízo de primeira instância, condenando o Município ao pagamento das verbas devidas, além da condenação do Município de Aveiro ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

O MUNICÍPIO DE AVEIRO apresentou contrarrazões ao Recurso Adesivo
(Id. 22218813),
pugnando pelo seu desprovimento.

O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVEIRO apresentou contrarrazões (Id. 21951506), pugnando pelo desprovimento do Apelo.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos para manter a sentença inalterada. (Id. 24235401
)
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço das Apelações, passando a apreciá-las.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que condenou o Município ao pagamento das verbas salariais devidas aos servidores que comprovaram seu vínculo.

A Constituição Federal, por meio da extensão de direitos sociais previstos no artigo 7º, garante ao servidor público o direito ao pagamento integral de salário compatível com a função, o que inclui o décimo terceiro salário, senão vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa

No caso concreto, o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Aveiro ajuizou Ação de Cobrança, em nome dos sindicalizados, em face do Município de Aveiro, alegando inadimplência do Ente Municipal quanto ao pagamento integral dos vencimentos de seus servidores referentes às remunerações do ano de 2016, incluindo, no caso de alguns servidores, o décimo terceiro salário referente ao mesmo ano.

Da análise dos autos, verifica-se que os
sindicalizados demonstraram possuir vínculo como servidores públicos efetivos com o Município, fazendo jus ao pagamento das verbas salarias pleiteadas, enquanto uma sindicalizada demonstrou vínculo como agente temporária com o Município, fazendo jus também ao pagamento das verbas salariais pleiteadas.

Contudo, alguns sindicalizados não comprovaram o vínculo jurídico institucional, pois deixaram de juntar aos autos documentação eficaz para tal. Quanto a este fato, a decisão recorrida consignou:

Realmente,
por mais que o §1º do art. 373 do CPC preconize que, em certos casos, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, isso por si só não eximiria tais sindicalizados de juntarem, por exemplo, um simples contracheque que pudesse comprovar a existência de algum tipo de vínculo institucional com a requerida, tal como fizeram os outros substituídos
.

Dessa forma, tendo em vista a ausência de provas mínimas que pudessem embasar a pretensão dos sindicalizados ALBENOR DOS SANTOS ROCHA, PAULO RONALDO DIAS DOS SANTOS, ROSILENE MARIA DOS SANTOS SOARES, AGNALDO COSTA PINHO, ALBERTO DAVI ROCHA, ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA, ANA SANDRA FERREIRA DE SOUZA e ANGELA MARIA FERREIRA SOARES, entende-se como improcedentes seus pedidos para recebimento de supostas verbas salarias do ano de 2016. (Grifo nosso)

Outrossim, quanto aos servidores que demonstraram o vínculo, efetivo ou temporário,
o Município não se desincumbiu de demonstrar a quitação do débito, qual seja, o pagamento dos valores devidos a seus servidores, conforme estabelece o artigo 373, II, do CPC de 2015.

Portanto, comprovado o vínculo e a prestação de serviços, sendo o pagamento fato que extingue a obrigação, bem como não havendo nos autos nenhuma prova de seu adimplemento, ônus que competia ao Ente Municipal, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SALÁRIOS ATRASADOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROVA DO VÍNCULO E DO EFETIVO LABOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação ordinária de cobrança ajuizada pelo sindicato de servidores públicos municipais contra o Município de
Aveiro
, objetivando o pagamento de salários atrasados dos meses de setembro a dezembro de 2016, incluindo o 13º salário, em favor de 154 substituídos processuais. Sentença de procedência parcial em relação a oito servidores, diante da comprovação do vínculo efetivo com a municipalidade, e de improcedência quanto aos demais. 2. Diante da revelia do Município e da ausência de interposição de recurso voluntário, a sentença foi submetida ao reexame necessário, nos termos legais. 3. A questão em discussão consiste em saber se os servidores públicos efetivos do Município de
Aveiro
fazem jus ao recebimento dos salários atrasados de 2016, diante da comprovação da prestação do serviço e da ausência de demonstração, pelo ente público, de fato extintivo ou impeditivo do direito invocado. 4. A despeito da revelia, o Município não está sujeito à presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, por envolver verba de natureza pública. 5. Comprovado o vínculo funcional e a prestação do serviço, o pagamento das verbas salariais é obrigatório, configurando-se o inadimplemento como violação ao art. 7º, X, da CF/88. 6.
Não tendo o Município produzido qualquer prova do pagamento ou impugnado os documentos apresentados, resta caracterizado o não cumprimento do ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC. 7. A sentença deve ser mantida para evitar enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme entendimento pacificado do STF, STJ e deste Tribunal.
8. Remessa necessária conhecida e desprovida. (REMESSA NECESSÁRIA, 26539283, Rel. ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 06/05/2025 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2014.3.014599 (...) In casu, os Autores/Apelados demonstraram pelos documentos acostados a condição de servidores públicos municipais e o vínculo jurídico estatutário com a municipalidade, fato que foi ratificado também em audiência pelo preposto do município, que confirmou ainda que o antigo gestor da Prefeitura de Muaná não pagou os salários de dezembro de 2012 de todo o funcionalismo municipal.

Ademais, a apelante não produziu qualquer prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbia à luz do que estabelece o artigo 333, II, do CPC.

Destarte, comprovado o vínculo e a prestação de serviços, obrigatório o pagamento das verbas salariais aos apelados. Por fim, quanto aos honorários, em juízo de apreciação equitativa, com supedâneo no artigo 20, § 4º, do CPC, mantenho a verba arbitrada no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), visto que este valor não se afigura aviltante nem excessivo e está em consonância com o princípio da razoabilidade, considerando que se trata de causa de menor complexidade e contra a fazenda pública. Ao exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Muaná, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

P. R. Intimem-se a quem couber. Após o trânsito em julgado da decisão promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, devidamente certificado, remetam-se os autos a origem. À Secretaria para as devidas providências. Belém, (PA), 15 de março de 2016. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora (2016.00996953-02, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-06, Publicado em 2016-04-06 – Grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO N° 0058334-50.2011.814.0301 APELANTE/SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ APELADO/SENTENCIANTE: MARCELO LUIZ BEZERRA DA SILVA RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. FGTS INDEVIDO. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE COMPETE AO ESTADO DO PARÁ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 9494/97 [...] Ônus
da prova de pagamento de verbas salariais que compete ao réu. Ausência de prova documental.
- Nas condenações da Fazenda Pública, juros e correção monetária devem incidir de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97. - Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário. DECISÃO MONOCRÁTICA

[...] Deste
modo, nos termos do art. 333, do CPC, ao requerente incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu

direito e ao requerido o de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. No caso, restou demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, ora apelado, em relação às verbas acima mencionadas, entretanto, não restou demonstrada a comprovação do pagamento pelo apelante.
[...]. Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 133, XI do Regimento Interno deste Eg. TJPA. Em sede de Reexame Necessário, reformo a sentença objurgada para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de FGTS, mantendo-se somente à condenação ao saldo de salário, aplicando-se correção monetária e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Belém/PA, 29 de setembro de 2016. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (REMESSA NECESSÁRIA 2016.03975381-67, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-10-20, Publicado em 2016-10-20 – Grifo nosso)

Igualmente, é o parecer do Órgão Ministerial (Id. 24235401):

Desse modo, considerando que o Município não demonstrou o efetivo pagamento da verba salarial pleiteada pela sindicalizada acima mencionada, não se desincumbindo, portanto, do ônus processual previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, se mostra medida de direito a se impor a reforma da sentença combatida. Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos,
o Ministério Público do Estado do Pará de 2° grau, por meio de sua 14ª Procuradoria de Justiça Cível, no uso de suas atribuições legais e na condição de Fiscal da Ordem Jurídica, se pronuncia pelo CONHECIMENTO e, no mérito pelo DESPROVIMENTO do RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL interposto pelo Município de Aveiro, e pelo CONHECIMENTO e, no mérito pelo DESPROVIMENTO do RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL Interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Aveiro, devendo a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, ser mantida
, observadas às formalidades legais, ciente o Parquet. É a manifestação. (Grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO às APELAÇÕES
, para manter inalterada a sentença, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026